Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713054-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO AILTON RODRIGUES AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO ELIAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em liquidação de sentença (autos n° 0730359-53.2019.8.07.0001), oriunda do processo de conhecimento n° 2014 01 1 14584-6 (0027273-91.2014.8.07.0001). Nada obstante a certidão ao ID 16233175 asseverar que “o processo foi analisado e não há sugestão de prevenção”, a 2a Turma Cível encontra-se preventa para o julgamento do presente recurso. Compulsando os autos, especialmente o termo de autuação e distribuição reproduzido ao ID 16222822 – p. 215, observa-se que o Agravo de Instrumento n° 2015 00 2 023512-3 e a Apelação Cível n° 2014 01 1 114 584-6 foram distribuídas à 2a Turma Cível, sob a relatoria, respectivamente, das Desembargadoras Gislene Pinheiro e Sandra Reves Vasques Tonussi, respectivamente. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 2a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora